Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704840-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDMAEL DUARTE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de EDMAEL DUARTE DA SILVA, contra decisão proferida pela d. magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para a garantia da ordem pública (ID 55705700). Narra a Defesa, em síntese, que, no dia 07/02/2024, o paciente foi preso em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2023. Afirma que o delito, cuja pena não supera três anos, não envolve violência ou grave ameaça, até mesmo porque a arma fora encontrada dentro da residência, de maneira que, em caso de condenação, o paciente não cumprirá pena em regime fechado. Assevera que, ao contrário do que restou consignado na decisão, inexistem passagens recentes que demonstrem reiteração delitiva, apenas uma condenação anterior, datada de 2011, em que grande parte da pena já fora cumprida, sem outras intercorrências, a demonstrar a inexistência de contemporaneidade que justificar a prisão cautelar. Acrescenta que o acusado é o único cuidador dos pais, os quais são idosos e apresentam diversos problemas de saúde, ressaltando que a genitora, Aurora Silva, está internada em estado grave. Defende a concessão da liberdade provisória, sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, ou a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, a aplicação medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ou a substituição por prisão domiciliar, conforme art. 318 do CPP. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que a alegação da Defesa, no sentido de que, em caso de condenação, a pena não será cumprida em regime fechado, consiste em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhada essa observação, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão no 69/2024-8a DP, da Ocorrência no 580/2024-0-8a DP, e do Relatório Final de Procedimento Policial no 126/2024-8a DP, os quais indicam que foram apreendidos sob o colchão da cama do paciente uma arma de fogo do tipo revólver, marca TAURUS, calibre .38. (ID 186118630, ID 186118633 e ID 186118634 dos autos de origem). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Confiram-se os fatos narrados pelo policial condutor do flagrante, Warley Otacílio Soares Jácome, e pela testemunha Marino da Silva, pai do acusado (ID 55705698, p. 24): Consigna que é policial civil lotado na SRD da 8a Delegacia de Polícia. Que, na data de 07/02/2024, em diligência na Cidade Estrutural para combater o tráfico ilícito de entorpecentes, por volta das 15h, avistou um homem, que depois soube se tratar de EDMAEL DUARTE DA SILVA, em companhia de outras duas pessoas, sendo um homem e uma mulher, momento em que viu EDMAEL fazer uma troca típica de venda de droga com o homem, porém, não foi possível abordar o usuário devido ao baixo efetivo policial, momento em que abordaram EDMAEL DUARTE. Este tentou se desvencilhar da droga, porém, foi encontrada pelo declarante embaixo do veículo FIAT PÁLIO que se encontrava próximo de onde ocorreu a abordagem. Com EDMAEL ainda foi encontrado o valor de R$ 91,00 em notas trocadas de R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00, e R$2,00. EDMAEL foi conduzido até a Delegacia para o devido registro. Instantes após, o genitor de EDMAEL compareceu na Delegacia para saber da situação do filho, deixou o número de contato celular e foi embora. Quando passada esta informação ao declarante, foi realizado contato com o número deixado e o genitor de EDMAEL atendeu a ligação e combinou de receber os policiais em sua casa, instante em que foi solicitada a permissão para acesso às dependências da casa onde também reside EDMAEL. Neste momento os policiais Warley, Vanderli e Wilson revistaram o quarto de EDMAEL e localizaram, sob o colchão, o revólver marca TAURUS, calibre .38, municiado com duas munições aparentemente intactas E diversos sacos plástico típicos de embalagem de drogas. Ato contínuo, a arma de fogo e as munições foram levadas para a 8a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Declarou que, nesta data, dia 07/02/2024, por volta das 16h20m, recebeu uma ligação de um policial civil, o qual lhe informou que seu filho, EDMAEL DUARTE SILVA, estava sob custódia na 8a DP e depois perguntaram-lhe seu endereço, tendo informado que seria na Quadra 04, Conjunto 05, Casa 23, Setor Leste, Estrutural/DF, ainda nessa oportunidade, o policial pediu para falar pessoalmente com ele, tendo dito que estava em casa e poderia ir lá. Em seguida, chegaram 4 policiais civis e novamente lhe informaram que EDMAEL havia sido encontrado com uma substância entorpecente em situação típica do tráfico de drogas, logo depois, pediram lhe autorização para olhar nas coisas do filho, prontamente autorizou a entrada dos policiais e ainda mostrou lhes o local onde ele dormia, depois presenciou o momento em que um dos policiais encontrou uma arma de fogo embaixo do colchão do quarto do filho e vários pedaços de saquinhos plásticos geralmente utilizados para embalar drogas. Em relação a arma encontrada, afirmou que é do filho e não sabia da existência dela, ademais, seu filho EDMAEL possui muitos inimigos e já foi vítima de homicídio tentando em duas ocasiões. Por fim, foi informado que teria que ir a delegacia para esclarecimentos dos fatos. Que não tem queixas dos policiais. (grifo nosso) Acrescente-se que o próprio acusado admitiu possuir a arma há aproximadamente 10 anos, tendo-a adquirido por mil reais na Quadra 12 da Estrutural (ID 55705698, p. 24). Com efeito, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque o paciente se encontrava cumprindo pena por delito anterior, tendo alcançado, recentemente, a progressão para o regime aberto. De fato, o acusado não possui inúmeras passagens pela justiça. Ademais, a reincidência decorre de uma única condenação pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2o, IV). Ocorre que o paciente já havia sido condenado por crime doloso, em sentença transitada em julgado, quando voltou a delinquir em pleno cumprimento da pena, circunstância que autoriza a prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, II, do CPP. Conforme relatório da situação processual executória (ID 55705699), em 18/04/2016 o paciente iniciou o cumprimento da pena de 12 anos, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado, mediante diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, por motivo torpe (vingança) e em via pública (ação penal 0032368-26.2015.8.07.0015). Em 31/12/2020, obteve progressão para o regime semiaberto e autorização para trabalho externo. Finalmente, em 03/10/2023, progrediu para o regime aberto, remanescendo cumprir 34% da pena originária. No entanto, tão logo solto, foi flagrado em contexto de traficância, agravado pela posse irregular de arma de fogo. Portanto, patente a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II, Código de Processo Penal. HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO PELAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA. NOVO CRIME PRATICADO POUCO TEMPO DEPOIS DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO RELATIVA DELITO GRAVE ANTERIOR. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ COM ORIENTAÇÕES SEM CARÁTER COGENTE. ADOÇÃO DE SOLUÇÕES NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL QUE PERMITEM CONCILIAR O DIREITO DO PACIENTE À SAÚDE COM A SEGURANÇA PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verifica-se que se encontram presentes prova da existência do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e indícios suficientes de autoria, que configuram os pressupostos do "fumus comissi delicti", consoante as informações registradas no auto de prisão em flagrante, cumprindo destacar que, para a decretação da prisão preventiva não é exigida a mesma certeza necessária para uma condenação, de maneira que as alegações acerca da fragilidade dos elementos de convicção sobre a autoria e de que a conduta deveria ser desclassificada para o tipo do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso permitido) devem ser debatidas no curso da instrução processual. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o envolvimento do agente em novo fato criminoso, pouco tempo depois de ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto relativamente a crime anterior grave - homicídio qualificado, no caso do paciente - revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva, sendo, portanto, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 3. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, observe-se que a hipótese dos autos não se enquadra no art. 4o, inciso I, alínea "c", da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, embora o crime a ele imputado não envolva a prática de violência ou grave ameaça, sua prisão ainda não excedeu o prazo de 90 (noventa) dias e, ainda que assim não fosse, há notícia de que estão sendo tomadas medidas de prevenção e tratamento da doença no âmbito do sistema prisional, permitindo conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública, havendo até mesmo parecer do Conselho Regional de Medicina, no sentido de que o ambiente prisional do Distrito Federal é seguro, não oferecendo maiores riscos de contágio aos internos. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1328626, 07070763320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o paciente não se enquadra nos incisos do art. 318 do CPP. Demais disso, embora sua genitora se encontre internada aguardando a realização de cirurgia oncológica (ID 55705702), não restou comprovado que seus pais, especialmente sua mãe, dependem exclusivamente dos cuidados do acusado. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora